Tribunal: TJPA
Processo: 0808372-40.2020.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2020-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0808372-40.2020.8.14.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

SUSCITADO: 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE FORO PRIVATIVO FAZENDÁRIO. RESOLUÇÃO Nº 14/2017. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO SUPERADO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM À UNANIMIDADE.

1. O Conflito de Competência ocorre em Ação de Execução de Título Extrajudicial, no qual litiga o Banpará, Sociedade de Economia Mista do Estado do Pará.

2. A imprecisão existia em razão do Código Judiciário do Estado do Pará, (Lei n° 5.008/1981), além do entendimento firmado no Acórdão 91.324 deste Colendo Tribunal Pleno, ao estabelecer que as demandas envolvendo Sociedade de Economia Mista distribuídas antes da publicação do referido acórdão, em 30/09/2010, permaneceriam sob a competência das Varas de Fazenda Pública, e as posteriores, seriam distribuídas às Varas Cíveis Empresariais.

3. O artigo 6º, §1º, da Resolução nº 14/2017, que redefiniu a competência das Varas de Fazenda Pública de Belém, tornou obsoleta o precedente do Tribunal Pleno, ao determinar expressamente que os processos afetados pela alteração de competência seriam redistribuídos, sem qualquer ressalva quanto à data de distribuição, além de deixar claro que é competência das Varas Cíveis e Empresariais os processos de interesses das Empresas Públicas ou Sociedades de Economia Mista do Estado do Pará ou do Município de Belém.

4. Conflito de Competência julgado para declarar a competência da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Conflito de Competência surgido entre a 6ª Vara Cível e Empresarial e a 3ª Vara de Fazenda Pública, ambas da comarca de Belém.

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial, movida por Banco do Estado do Pará S/A em face de Pavimento e Indústria e Comércio Ltda, Rogério Maués Furtado e Maria Vitória de Azevedo Furtado.

O processo foi distribuído no ano de 1998 para a 3ª Vara de Fazenda Pública. Em decisão de 21.09.2017, aquele Juízo declinou da competência sob a alegação de que Resolução n.º 14/2017 do TJ/PA, determinou a redistribuição para as varas cíveis dos processos de interesse das empresas públicas e sociedades de economia mista do Estado do Pará e do Município de Belém e que o foro privativo da Fazenda Pública não se aplica aqueles entes da administração indireta, conforme precedentes do STJ e STF.

Ao receber o processo, o Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial recusou a competência, argumentando o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal decidiu em 30.09.2010, através do Acórdão 91.324, que os processos em que houvesse interesse de empresa pública e sociedade de economia mista, distribuídos até aquela data permaneceriam na competência das vara de fazenda pública e o feito em conflito foi distribuído no ano de 1998.

Suscitado o conflito, o incidente foi distribuído a minha relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

Dispenso a oitiva dos juízos suscitante e suscitado pois os magistrados deixaram bem claro em suas decisões, as razões pela qual se declararam incompetentes.

É o relatório.

Inclua-se o feito na sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 17 de agosto de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

O Conflito Negativo de Competência cinge-se a determinar se as ações que envolvam sociedade de economia mista ficam adstritas às Varas de Fazenda Pública de Belém ou devem ser apreciadas perante as Varas Cíveis e Empresariais da capital.

No presente caso, cuida-se de ação na qual uma das partes é o Banco do Estado do Pará, sociedade de economia mista do Estado do Pará.

A imprecisão existia em razão do Código Judiciário do Estado do Pará, (Lei n° 5.008/1981), além do entendimento firmado no Acordão 91.324 deste Colendo Tribunal Pleno, ao estebelecer que as demandas envolvendo Sociedade de Economia Mista distribuídas antes da publicação do referido acordão, em 30/09/2010, permaneceriam sob a competência das varas de fazenda pública, e as posteriores, seriam distribuídas às varas cíveis empresariais.

Eis a ementa:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FORO PRIVATIVO PARA SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. ART. 173, CF/88. ART. 111, INCISO I, ALÍNEA B DO CÓDIGO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ (LEI Nº 5.008/1981). NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EDIÇÃO DE SÚMULA. EFEITO EX NUNC. VOTAÇÃO UNÂNIME. I

Fixou-se o entendimento sobre a inexistência de foro privativo para o julgamento e processamento dos feitos que envolvam as sociedades de economia mista.

II

Consoante o art. 173, § 1º, II da Carta Magna, é inconteste que o disposto no art. 111, inciso I, alínea b do Código Judiciário do Estado do Pará (Lei nº 5.008/1981) não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. III

Nos termos do disposto no art. 479 do Código de Processo Civil, como o julgamento da matéria analisada foi referendado pelo voto da maioria absoluta dos membros que integram o Órgão Plenário, foi aprovado verbete sumular com a seguinte redação: As sociedades de economia mista não dispõem de foro privativo para tramitação e julgamento de seus feitos. IV

Vale dizer que, seguindo o voto-vista exarado pela Desa. Raimunda Gomes Noronha, foi atribuído a referida súmula o efeito ex nunc.

Republicado por incorreção.

(2010.02644907-39, 91.324, Rel. ELIANA RITA DAHER ABUFAIAD, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2010-03-29, Publicado em 2010-09-30)

Nota-se que, na ocasião, o Tribunal Pleno reconheceu a inexistência do foro privativo fazendário para as sociedades de economia mista, porém aplicou à decisão efeito
ex-nunc,
fazendo erigir o entendimento de que os processos distribuídos até aquela data ficariam nas varas de Fazenda Pública.

Todavia, penso que o advento da Resolução n.º 14/2017 deste Tribunal, que redefiniu a competência das varas de Fazenda Pública da comarca da capital, tornou obsoleta a norma exarada há quase 10 anos através de precedente do Tribunal Pleno.

Isso porque o artigo 6º, §1º, do referido normativo determinou expressamente que os processos afetados pela alteração de competência seriam redistribuídos, sem qualquer ressalva quanto à data de distribuição:

Art. 6º Os processos em tramitação nas Unidades Judiciárias cuja competência foi alterada serão redistribuídos, de acordo com o cronograma estabelecido por ato do Grupo Gestor das Varas da Fazenda Pública da Capital.

§ 1º Serão redistribuídos para as Varas Cíveis e Empresariais os processos de interesses das empresas públicas ou sociedades de economia mista do Estado do Pará ou do Município de Belém, obedecendo aos mesmos critérios do caput.

É bom registrar que as resoluções deste Tribunal são deliberadas e aprovadas pelo Tribunal Pleno, órgão maior desta Corte de Justiça.

Portanto, ao meu sentir, a norma prevalente no Tribunal de Justiça do Estado do Pará é a competência das varas cíveis para julgamento de todos os processos em que são partes as sociedades de economias mistas e as empresas públicas, independente da data de distribuição. Até porque, ao se manter o entendimento defendido pelo Eminente Magistrado da Juízo Suscitante, estaríamos a dar guarida a uma estranha divisão onde a competência absoluta seria reconhecida de acordo com o tempo do processo.

Dessa forma, tratando-se de competência absoluta (em razão da pessoa), penso que há de prevalecer a nova competência trazida pela Resolução 14/2017 e não mais na superada regra firmada no acordão do Tribunal Pleno n.º 91.324, de 30.09.2010.

Ante o exposto, havendo nova regulamentação sobre o tema, conheço do Conflito Negativo de Competência para dirimi-lo, DECLARANDO, competente a 6ª Vara Cível e Empresarial da Capital para processar e julgar a Ação de Execução Extrajudicial n.º 0002139-66.1998.8.14.0301, que deu origem ao presente Conflito Negativo, nos termos da fundamentação.

Belém, 11/09/2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 11/09/2020